Tribunal: TJMT
Processo: 0024428-81.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024428-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANCIO RIBEIRO ALVES - CPF: 282.565.577-53 (EMBARGANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), PASCHOA VITORINO DE MATTOS - CPF: 982.488.471-87 (EMBARGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), SEVERINO CARLOS DA SILVA (EMBARGADO), ESPOLIO DE GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO (EMBARGADO), SEVERINO CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0024428-81.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0024428-81.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AMÂNCIO RIBEIRO ALVES contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0024428-81.2016.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, confirmando o acerto da sentença que deu pela improcedência do pedido usucapional deduzido pelo autor, ora embargante, e
parcial procedência do pedido reconvencional deduzido pela ré/embargada PASCHOA VITORINO DE MATTOS, a fim de condenar o autor/
reconvindo/embargante

“
ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de 05/10/2013 até a efetiva desocupação, no valor mensal de R$ 500
,00”, e ordenar a

“
reintegração de posse da reconvinte no imóvel, diante do abandono deste pelo reconvindo
”
(cf. Id. nº 104055956).

O embargante afirma que o “
acórdão foi omisso (quanto) aos documentos juntados na inicial de id. 35949236, onde nas páginas 2 a 7 apresentam croqui demonstrando o necessário para ação de usucapião
”, como também acerca dos “
documentos de id.35949237 pág. 12 e 13 e de id.35949239, que demonstram que o autor pagava as contas do local usucapido, provando assim o animus domini
”, e, ainda, em relação à “
alegação de que, com a decisão (sentença) antecipada, o juízo foi omisso quanto à produção de provas requeridas na inicial, o que, por si só, é se considera cerceamento de defesa
”, pelo que pede
o acolhimento dos embargos declaratórios para sejam saneadas as omissões indicadas (cf. Id. nº 105343492).

A embargante ofertou as contrarrazões de Id. nº
107073488,
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inexiste omissão a ser saneada por esta via recursal, eis que o acórdão embargado analisou e se manifestou, de forma clara, lógica e coesa, a respeito de todos os pontos que lhe competia perquirir à resolução do litigio,
sopesando e cotejando detalhadamente os elementos probatórios pertinentes à discussão meritória,
expondo os fundamentos fáticos e jurídicos adotados para se chegar à solução dada à controvérsia recursal, o que foi feito de modo satisfatório e suficiente para fins de motivar a decisão judicial, afinal, não se deve olvidar que o conceito de decisão fundamentada não exige mecânica menção a todo e qualquer dispositivo, tese ou documento apresentado pelas partes, mas sim
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

O desejo externado aqui pelo embargante de que haja menção pontual e nominal de determinados documentos não passa de simples capricho ou pretexto para justificar a tentativa de reabrir a discussão meritória e revisar o desfecho dado à lide,
e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia, tanto é que a sua argumentação
fica limitada à menção genérica de que este ou aquele documento não teria sido considerado, sem, porém, correlacionar o seu conteúdo com o quadro geral definido no julgamento, sem dizer como ele seria capaz de modificar o que restou estabelecido no caso concreto, isto é, mais precisamente, omite-se em precisar como, isoladamente, o “croqui” poderia demonstrar “
o necessário para ação de usucapião
”, quando ele sequer trouxe aos autos “
documento apto a fazer prova de que não tem outro imóvel registrado em seu nome (CF, art. 183), eis que, convenientemente, a única certidão de consulta que consta dos autos não corresponde à pessoa do autor, mas sim de terceiro estranho à lide (cf. Id. nº 85145956)
”, e, além disso,

“
não se esforçou minimamente para comprovar a destinação para fins de moradia do imóvel, que incontroversamente está encravado dentro de um centro comercial, certamente não é possível chegar a essa conclusão a partir de 2 faturas de água e 6 fotografias do interior do imóvel (cf. Id. nº 85145957 e 85145958)
”, aliás, como se vê da transcrição deste trecho do aresto, é infundada e mendaz a alegada omissão do julgado quanto aos “
documentos de id.35949237 pág. 12 e 13 e de id.35949239, que demonstram que o autor pagava as contas do local usucapido
”, e é, no mínimo, “curiosa” a de omissão a respeito do cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, na medida em que não consta das razões do apelo nada nesse sentido, não havendo arguição de preliminar sobre a questão, nem mesmo a menção de que prova pretendia produzir em Juízo, mas não pôde.

Finalizando, acresço apenas mais duas ressalvas.

Primeiro, s
e o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segundo, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022